Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, em contrarrazões ao agravo interno do DF de ID: 22509898. I. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador